Tribunal: TJDFT
Processo: 0707772-56.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707772-56.2018.8.07.0006 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Apelados: Hospital Prontonorte S/A Iuri Velozo Lopes Natália Correia de Souza D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A (Id. 15120832) contra a sentença (Id. 15120827) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho-DF, que julgou o pedido procedente. Os apelados Iuri Velozo Lopes e Natália Correia de Souza comunicaram (Id. 15745419) não terem sido intimados para o oferecimento de contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 1010, §1o, do Código de Processo Civil. Acrescentaram que a certidão expedida pelo Juízo singular, publicada aos 19 de março de 2020, incorreu em erro material ao declarar o decurso do prazo sem o oferecimento de contrarrazões. Ressaltam o teor da Resolução no 313, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, a respeito da suspensão dos prazos processuais. Requerem, ao final, a concessão do prazo de 15 (quinze) dias úteis para o oferecimento de contrarrazões ao recurso. Em consulta aos expedientes processuais que constam nos presentes autos eletrônicos, verifica-se que a sentença recorrida foi publicada no DJE aos 21 de fevereiro de 2020, razão pela qual o termo final para a interposição de recurso contra o aludido provimento jurisdicional ocorreu aos 18 de março de 2020. Observa-se que no dia seguinte, aos 19 de março de 2020, foi expedida certidão pelo Juízo singular, com a declaração a respeito do decurso do prazo para oferecimento de contrarrazões pelos apelados, oportunidade em que foi determinada a remessa dos autos para este Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 15120838), portanto, antes dos quinze dias úteis necessários para a eventual manifestação dos recorridos a respeito da apelação interposta. Além disso, não houve nos autos a certificação a respeito da data da intimação dos apelados para o oferecimento de contrarrazões. Convém salientar ainda que os prazos processuais em curso nos autos eletrônicos foram suspensos no período compreendido entre 19 de março e 4 de maio de 2020, em razão das disposições estabelecidas nas Resoluções no 313 e 314 do Conselho Nacional de Justiça, em virtude das medidas adotadas para o enfrentamento da situação pandêmica conhecida por todos. Diante desse contexto, ficam intimados os apelados para o oferecimento de contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 1010, § 1o, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator